Tribunal: STF
Processo: RHC 57732
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA: ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - PRAZOS PROCESSUAIS: EXCESSOS NÃO CONFIGURADOS - DEMORA PARA EFETIVAÇÃO DE EXAME PSIQUIATRICO NA PESSOA DO PACIENTE: QUESTÃO NÃO
VENTILADA PERANTE A INSTÂNCIA RECORRIDA. RECURSO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.